Tribunal: TJDFT
Processo: 0736757-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA REPETITIVO N. 1.169. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo de origem se enquadra na controvérsia estabelecida no Tema Repetitivo n. 1.169, no qual houve determinação de suspensão e processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. Assim, correta se mostra a determinação de suspensão do processo.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.